Tribunal: TJMT
Processo: 1029884-39.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029884-39.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEORLETE PEREIRA LEITE - CPF: 458.709.261-49 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA.
PRESCRIÇÃO.
REJEITADA
S
.
PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC)
.

PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
APOSENTADO DO INSS.

DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVERSÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. SIMPLES
. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Deorlete
Pereira Leite contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conversão para empréstimo consignado e repetição de indébito, além de indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco BMG S/A. O apelante alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito quando acreditava estar firmando empréstimo consignado. Requer a conversão do contrato e a aplicação da taxa de juros de empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se houve decadência ou prescrição na pretensão do apelante;

(
ii
) apurar se o recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal;

(
iii
) estabelecer se o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, em razão de falha na prestação de informações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de negócio jurídico não está sujeita a decadência, por possuir natureza declaratória, conforme entendimento consolidado. A pretensão de repetição de indébito sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, conforme a regra do art. 205 do Código Civil, aplicável em casos de responsabilidade contratual. Prejudicial de mérito rejeitada.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais demonstram claramente os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

5. O contrato em questão caracteriza-se pela ausência de informações claras e precisas sobre suas condições, configurando violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 6o e 46 do CDC). A operação realizada não foi plenamente explicada ao consumidor, levando-o a crer que se tratava de um empréstimo consignado, o que justifica a conversão contratual.

6. O princípio da boa-fé objetiva foi violado, uma vez que o consumidor acreditava estar contratando um produto menos oneroso (empréstimo consignado) e não foi adequadamente informado sobre as condições do cartão de crédito consignado. De acordo com o art. 170 do Código Civil, o contrato pode ser convertido na modalidade originalmente pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado quando houver falha no dever de informação e o consumidor acreditar estar contratando empréstimo.

2. A incidência de juros remuneratórios deve ser recalculada conforme a taxa média de mercado para empréstimo consignado, divulgada pelo Banco Central.

3. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, caso comprovado o pagamento em excesso.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC/2002,
arts
. 170, 205 e 406; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, 46, 51 e 52; CPC/2015, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023; STJ,
EREsp
1.523.744/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 20/2/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

Deorlete
Pereira Leite
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que julgou
im
procedentes os pedidos, da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (
RMC
) e inexistência de débito c/c repetição de indébito – indenização por danos morais
, ajuizada
em face de

Banco BMG S/A.

Por conseguinte, condenou
o
autor/
recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade
, nos termos do art. 98 § 3o do CPC
.

Nas razões recursais, afirma
o
apelante, em síntese, que foi induzid
o
a erro, uma vez que
procurou o banco em busca de empréstimo consignado comum, modalidade que
acreditou estar contratando, razão pela qual, pede a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Defende que
o s valor es do s saque s fo ram disponibilizado s
na conta, via transferência bancária,
levando-o a
crer que realmente havia contratado
empréstimo consignado comum
.

Alega a falha na prestação de serviços.

Por fim, pede o provimento do recurso para determinar a conversão da modalidade contratual
, devendo os valores emprestados (saques) serem apurados com taxa de juros remuneratórios média de empréstimo consignado.

Contrarrazões, id
250585169
.
Defende a ocorrência de decadência e prescrição.
Em sede de
preliminar, aduz a ofensa à dialeticidade
. No mérito,
sustenta
o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudiciais de mérito: decadência e prescrição)

Eminentes pares:

Irresignado, afirma o banco em suas razões recursais, a suposta ocorrência da
decadência do direito de ação, em razão da incidência do prazo decadencial de 04 (quatro) anos, do art. 178, II, do CC.

No entanto, no caso, o recorrido pretende o reconhecimento da nulidade do contrato celebrado entre as partes, em decorrência de violação de normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a falha no dever de informação.

A tutela jurisdicional vindicada não ostenta, portanto, natureza desconstitutiva e condenatória, possuindo cunho declaratório.

Não há no Código de Defesa do Consumidor ou no Código Civil, previsão de prazo decadencial específico para fins de reconhecimento de nulidade de negócio jurídico.

Desta forma, não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da nulidade de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Motivo pelo qual,
afasto
a prejudicial de decadência.

Bem ainda, alega a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5o inciso V do CC.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança
indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso,
comprovou
o
autor que
os descontos
no benefício previdenciário
foram realizados
a partir de
24/07/2015
(id
250583277),
portanto,

não

há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação,
que ocorreu
em
16/09/2021
.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

I
II – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando
o
apelante os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados
no
benefício previdenciário
do INSS.

Afirma o autor que
procurou o banco em busca de empréstimo consignado comu
m
,
cuja
modalidade acreditou estar contratando, razão pela qual, pede a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo.

Defende que não utilizou o cartão para realização de compras, tendo somente saque,
que liberado via transferência bancária (TED), induzindo-o a crer
que realmente se tratava de empréstimo consignado comum.

A sentença declarou a improcedência dos pedidos.

O cerne da controvérsia é apurar se merece reforma a sentença para reconhecer a procedência da ação.

Inicialmente, há de se consignar que
o

apelante é destinatári
o
final dos serviços do apelado
, de maneira que
a relação
entre as
partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

N
os contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4o inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo
com o art. 51, § 2o do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco apelado em relação
ao
apelante
.

Com base
nos documentos acostados
, apura-se
a ausência de indicação

quanto à
quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento
.

Percebe-se, ainda, que
o
apelante-consumidor
a
manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado
, o que lega à compreensão de
que não lhe
foram prestadas

as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Conforme se depreende dos documentos, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor
(R$ 1.437,12)
, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta d
o
autor/apelante, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que
o
apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos,
excessivamente oneroso,
próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de saque devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para aposentad
o
/pensionista do INSS
) divulgada pelo Banco Central,
na data da realização do saque,
a ser consultada no site oficial da autarquia. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao apelo
, para

reformar a sentença e
julgar parcialmente procedentes os pedidos
,
a fim
de
determinar a conversão da modalidade contratual d
os
“
saques
”
no
cartão de crédito
consignado,
para empréstimo pessoal consignado para
aposentado do INSS, bem como,
fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data do saque
e
determinar a repetição do indébito, na forma simples.

Por conseguinte,
condeno o banco apelado
ao pagamento das custas judiciais
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024